Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Zélia Júlia de Oliveira e Tiago Ferreira Domingues em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença que inauguraram em desfavor da agravada – Incorporadora Garden Ltda. em Recuperação Judicial –, tendo por objeto exclusivamente os honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase cognitiva, indeferira a pretensão que formularam visando a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes ao sócio Dejair José Borges, como meio de satisfação do crédito que os assiste. Segundo o provimento guerreado, o fundamento utilizado pelos agravantes, no sentido do exaurimento das diligências cabíveis para localização de bens de titularidade das executadas para satisfação do crédito executado, não se revelaria apto a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade da entidade empresarial, porquanto não fora evidenciado o abuso da personalidade jurídica, afigurando-se incabível, por conseguinte, a instauração do incidente e a conseguinte mitigação da autonomia patrimonial. Inconformados, objetivam os agravantes a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, ao final, sua reforma, com o acolhimento do pedido que deduziram. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que deflagraram, em desfavor da agravada, cumprimento de sentença almejando forrarem-se com os honorários advocatícios de sucumbência assegurados pelo título executivo. Informaram que, já há muito tempo, vêm empreendendo esforços para receber os valores devidos, tendo esgotado todos os meios de localização de patrimônio passível de penhora de titularidade da agravada e, nesse contexto, formularam pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes ao sócio Dejair José Borges, como meio de satisfação do crédito que os assistem. Acrescentaram que, conquanto presentes os requisitos necessários à instauração do incidente, o juízo executivo indeferira esse pedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da recusa indevida da deflagração do incidente. Assinalaram que objetivam, mediante a instauração do incidente, apenas a satisfação integral do crédito executado principal, ou seja, tanto aquele assegurado aos seus constituintes quanto aquele referente aos honorários advocatícios de sucumbência[1]. Registraram que o liame a jungir a agravada e os seus constituintes decorre de relação de consumo, afigurando-se prescindível a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, porquanto aplica-se, na hipótese, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo apenas a demonstração da existência de obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos causados pela empresa devedora. Acentuaram que, considerando que o crédito principal ostenta natureza consumerista, o crédito acessório relativo aos honorários advocatícios possue idêntica natureza, legitimando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, com lastro na teoria menor. Assinalaram que “caso este egrégio Juízo não entenda pela aplicação da Teoria Menor ao crédito sucumbencial[2]”, ressoa cabível a deflagração do incidente lastreado no abuso da personalidade jurídica por parte da agravada. Sustentaram que, conquanto tenha sido reconhecida a natureza extraconcursal do crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, esse reconhecimento não tivera qualquer efeito prático porquanto a obrigação exequenda não fora satisfeita. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Zélia Júlia de Oliveira e Tiago Ferreira Domingues em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença que inauguraram em desfavor da agravada – Incorporadora Garden Ltda. em Recuperação Judicial –, tendo por objeto exclusivamente os honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase cognitiva, indeferira a pretensão que formularam visando a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes ao sócio Dejair José Borges, como meio de satisfação do crédito que os assiste. Segundo o provimento guerreado, o fundamento utilizado pelos agravantes, no sentido do exaurimento das diligências cabíveis para localização de bens de titularidade das executadas para satisfação do crédito executado, não se revelaria apto a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade da entidade empresarial, porquanto não fora evidenciado o abuso da personalidade jurídica, afigurando-se incabível, por conseguinte, a instauração do incidente e a conseguinte mitigação da autonomia patrimonial. Inconformados, objetivam os agravantes a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, ao final, sua reforma, com o acolhimento do pedido que deduziram. Afere-se, do aduzido, que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição dos pressupostos necessários para instauração, no ambiente da fase executiva, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, de forma a, com o redirecionamento dos atos executivos mediante mitigação da autonomia patrimonial da sociedade empresária, serem alcançados bens pertencentes ao seu sócio, viabilizando a satisfação do crédito exequendo. Como lastro dessa pretensão, alegaram os agravantes, em suma, que o crédito executado decorre de relação de consumo, afigurando-se prescindível a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, porquanto aplicar-se-ia, na hipótese, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo apenas a demonstração da existência de obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos causados pela empresa devedora. Alternativamente, sustentaram o abuso da personalidade jurídica por parte da agravada, legitimando que o sócio nomeado responda com seu patrimônio pelo adimplemento da obrigação endereçada originariamente à empresa, pois, deflagrado em seu desfavor o procedimento executivo, não foram localizados quaisquer bens da sua titularidade aptos a serem transmudados em meio para a satisfação do débito que a aflige à executada. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o efeito suspensivo ativo almejado carece de sustentação. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formularam. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial executada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem, esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a instauração do incidente desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo manejado pelos agravantes transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intime-se. Brasília-DF, 13 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 44024930 - Pág. 6 (fl. 7). [2] - ID Num. 44024930 - Pág. 8 (fl. 9). [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)